Tribunal: TJDFT
Processo: 0730321-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO N. 12.338/2024. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO DO DANO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE DIA-MULTA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão que indeferiu pedido de indulto, fundado no art. 9o, inciso XV, do Decreto n. 12.338/2024, sob o argumento de inexistência de reparação do dano e ausência de comprovação de incapacidade econômica. II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é dispensável a reparação do dano para concessão de indulto em crime patrimonial sem violência ou grave ameaça, quando o sentenciado se enquadra nas hipóteses de presunção de hipossuficiência previstas no art. 12, §2o, do Decreto n. 12.338/2024.
III. Razões de decidir
3. O indulto é ato discricionário do Presidente da República, não cabendo ao Poder Judiciário restringir as hipóteses de concessão elencadas no respectivo Decreto Presidencial.
4. O art. 9o, inciso XV, do Decreto n.o 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto, em crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, à reparação do dano, salvo nas hipóteses de presunção de incapacidade econômica previstas no art. 12, §2o.
5. A representação do sentenciado pela Defensoria Pública e a fixação do dia-multa no mínimo legal configuram presunção legal de hipossuficiência, dispensando a comprovação de reparação do dano.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido.